Tribunal: TJES
Processo: 5032760-36.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032760-36.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS CORREA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032760-36.2025.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOSE CARLOS CORREA DE SOUZA

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC). MÉRITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO PREJUDICIAL AO CONSUMIDOR. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por JOSE CARLOS CORREA DE SOUZA contra BANCO PAN S.A. com o objetivo de declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alega o autor que identificou descontos em seus proventos referentes a um produto que afirma não ter contratado voluntariamente, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. Sustenta que nunca recebeu ou utilizou o cartão para compras, tendo apenas recebido o valor via transferência bancária (TED). Para tanto, sustenta a parte requerente que houve vício de consentimento decorrente da violação ao dever de informação e prática de venda casada, resultando em uma dívida onerosa e interminável. Por fim, busca a parte demandante a anulação do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 51, II, da Lei nº. 9.099/95"
, sob o fundamento de que a complexidade da prova (perícia grafotécnica) afastaria a competência dos Juizados Especiais.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a sentença incorreu em
error in procedendo
ao analisar causa de pedir diversa, pois o autor não negou a assinatura, mas alegou vício de vontade; a matéria é eminentemente de direito e prescinde de perícia; requer a aplicação da Teoria da Causa Madura para julgar procedentes os pedidos de nulidade, conversão do contrato e indenizações. Em contrarrazões, o Banco recorrido arguiu, preliminarmente, a ausência de dialeticidade, falta de interesse de agir e prescrição; no mérito, defendeu a regularidade da contratação, o cumprimento do dever de informação e a legitimidade dos descontos, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção sem resolução do mérito por necessidade de perícia foi acertada; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação do cartão RMC; e (iii) determinar se cabe a repetição dos valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.
Preliminar de Incompetência do Juízo:
A sentença terminativa baseou-se na suposta negação da assinatura pelo autor. Todavia, o recorrente esclareceu que a controvérsia não reside na falsidade material do documento, mas no vício de consentimento (erro substancial). Admitido o recebimento do crédito e questionada apenas a modalidade contratual, a prova pericial torna-se desnecessária, configurando o
error in procedendo
do juízo
a quo
. Sentença anulada.

6.
Causa Madura:
Estando o processo devidamente instruído com contratos, comprovantes de transferência e faturas, e sendo a matéria de direito e fato passível de prova documental, impõe-se o julgamento imediato do mérito, conforme o art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

7.
Mérito - Falha no Dever de Informação:
O Código de Defesa do Consumidor exige informação clara e precisa sobre a natureza do serviço (Art. 6º, III). No caso, embora o banco apresente termos assinados, o comportamento do consumidor — que realizou saque integral do limite sem qualquer compra posterior no comércio — evidencia que sua intenção real era a de obter um empréstimo consignado convencional e não um cartão de crédito.

8.
Abusividade da RMC:
A modalidade de cartão RMC cria uma dívida de amortização dificílima, em que o desconto em folha quita apenas os juros e encargos mensais, mantendo o saldo devedor praticamente inalterado ("dívida infinita"). Tal prática viola a boa-fé objetiva e a transparência máxima esperada nas relações de consumo, especialmente tratando-se de consumidor idoso e vulnerável.

9.
Conversão do Contrato:
Declarada a nulidade da modalidade de cartão de crédito, o negócio deve ser convertido em empréstimo consignado comum, aplicando-se as taxas médias de mercado para tal operação à época da contratação, compensando-se os valores já pagos e o montante recebido pelo autor.

10.
Danos Materiais e Morais:
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de má-fé dolosa comprovada que justifique a dobra do art. 42 do CDC. O dano moral está configurado (
in re ipsa
) pela angústia decorrente da dívida impagável e pela privação indevida de verba alimentar. O valor de R$4.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso conhecido e provido
para:
a)
anular a sentença de origem;
b)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito RMC n. 729642532;
c)
determinar a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum;
d)
condenar o banco à restituição simples dos valores que excederem o saldo devedor recalculado; e
e)
condenar o banco ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais, com juros desde a citação e correção desta data.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)